Tribunal: TJDFT
Processo: 0726939-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HIPÓTESE DE CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PROGRAMA DE PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO POR MEIO DE PRECATÓRIOS. ADESÃO E FORMALIZAÇÃO ANTERIOR AO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL INADIMPLEMENTO E RESCISÃO DO PARCELAMENTO. DEMONSTRAÇÃO E DISCUSSÃO NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que acolheu a preliminar suscitada pela Defesa em alegações finais e determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional até o cumprimento integral das parcelas estipuladas na Execução Fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O Ministério Público sustenta que o "parcelamento" obtido pelo acusado será pago com precatórios judiciais, e não com dinheiro, não sendo, portanto, equiparável ao parcelamento para fins de suspensão da ação penal, conforme jurisprudência já sedimentada.
3. A questão em discussão reside em saber se o parcelamento do crédito tributário realizado antes do oferecimento da denúncia, a ser pago por meio de precatórios judiciais, atende ao disposto na legislação de regência para o fim de suspender a pretensão punitiva do Estado e a prescrição criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Ministério Público justificou a interposição do recurso em sentido estrito com fundamento no inciso XVI do art. 581 do CPP, que prevê o cabimento do recurso contra decisão que ordena a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. É justamente a hipótese dos autos, em que a suspensão do processo criminal foi motivada por um suposto parcelamento do crédito tributário (questão prejudicial). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. O legislador, norteado pelo princípio da intervenção mínima do Estado na seara penal (ultima ratio), e imbuído do propósito de mitigar o pesado encargo trazido pela persecução penal, buscou privilegiar a conduta do devedor que demonstra interesse no pagamento do crédito tributário.
6. Nos termos da legislação de regência, é suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes previstos nos artigos 1o e 2o da Lei no 8.137/1990, durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos delitos estiver incluída no regime de parcelamento, desde que a inclusão tenha ocorrido antes do recebimento da denúncia criminal.
7. Nenhuma das leis em questão (Lei no 9.430/96; Lei no 9.964/2000; Lei no 10.684/2003; Lei no 11.941/2009), que versam sobre a suspensão da pretensão punitiva do Estado, condiciona o parcelamento do crédito tributário a uma forma específica de pagamento; não há vedação, por exemplo, a que o parcelamento ocorra por meio de precatórios.
8. É certo que a pendência de procedimento administrativo em que se discuta eventual direito de compensação de débitos tributários, com eventuais créditos perante o Fisco, não tem o condão, por si só, de suspender o curso da ação penal, uma vez que devidamente constituído o crédito tributário sobre o qual recai a persecução penal.
9. Ocorre, no entanto, que, no caso concreto, a discussão não diz respeito a devedor que tenha apenas formulado requerimento administrativo de compensação de débitos tributários. Ao menos, do que consta dos autos, não é essa a realidade retratada.
10. Acompanha a inicial acusatória certidão confeccionada pelo Setor de Apoio e Controle de Feitos do Ministério Público, a qual atesta que a situação do crédito tributário indicado no auto de infração que sustenta a acusação encontrava-se, já naquela ocasião, ou seja, antes do oferecimento da denúncia, na situação de parcelado – compensação precatório.
11. A certidão é corroborada pelas telas do sistema SITAF, da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, que não deixam dúvida que a situação da dívida, antes do oferecimento da denúncia, era “39-PARCELADO-COMPENSAÇÃO PRECATÓRIO”.
12. Sem prejuízo a que o Ministério Público comprove, acima de qualquer dúvida razoável, que o regime de parcelamento foi rescindido em razão de inadimplemento, a suspensão da pretensão punitiva é medida que se impõe.
13. Pontua-se, ainda, que o caso concreto, no entendimento desta Relatora e com respeito aos posicionamentos em sentido contrário, é distinto daqueles nos quais a jurisprudência vem entendendo tratar-se de mero pedido administrativo de compensação por meio de precatório; na espécie, há prova de que o sistema da Secretaria de Fazenda (SITAF), antes da denúncia, já indicava que a dívida estava parcelada.
14. O parcelamento do crédito tributário resulta tão somente na suspensão do processo criminal, ficando a extinção da punibilidade condicionada ao seu pagamento integral, de modo que incumbe ao Ministério Público, se o caso e na origem, demonstrar a rescisão do programa de parcelamento em razão de eventual inadimplemento.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso conhecido e improvido.